Tribunal: TJSP
Processo: 1001982-05.2015.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E Reexame Necessário - Ação Ordinária - Servidor Público Municipal – Pretensão de recebimento de adicional de periculosidade conforme LCM 31/96 – Laudo Pericial do Juízo positivo para o pedido da requerente - Demanda julgada procedente, para condenar o Município de Catanduva a pagar ao autor o adicional pretendido, de 30% sobre o padrão de vencimento base do autor, com os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E Reexame Necessário - Ação Ordinária - Servidor Público Municipal – Pretensão de recebimento de adicional de periculosidade conforme LCM 31/96 – Laudo Pericial do Juízo positivo para o pedido da requerente - Demanda julgada procedente, para condenar o Município de Catanduva a pagar ao autor o adicional pretendido, de 30% sobre o padrão de vencimento base do autor, com os reflexos legais, observada a prescrição quinquenal – Correção monetária e juros dos valores em atraso, que deverá obedecer os Termos do Tema 810 do E. STF - Sentença parcialmente reformada

Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001982-05.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CATANDUVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
AMILCAR ROVERI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001982-05.2015.8.26.0132 -Voto no 31577
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1001982-05.2015.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Juíza sentenciante: Maria Clara Schmidt de Freitas
Apelante: Prefeitura Municipal de Catanduva e Juízo ex officio
Apelado: Amilcar Roveri Junior
(voto no 31.577)
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Ação
Ordinária - Servidor Público Municipal
Pretensão de
recebimento de adicional de periculosidade conforme LCM 31/96
Laudo Pericial do Juízo positivo para o pedido da requerente -
Demanda julgada procedente, para condenar o Município de
Catanduva a pagar ao autor o adicional pretendido, de 30% sobre o
padrão de vencimento base do autor, com os reflexos legais,
observada a prescrição quinquenal Correção monetária e juros
dos valores em atraso, que deverá obedecer os Termos do Tema
810 do E. STF - Sentença parcialmente reformada
Recursos desprovidos
Trata-se de Recurso de Apelação da Prefeitura
Municipal de Catanduva (fls. 414/421), e Reexame Necessário, contra a r.
sentença (fls. 395/404), que julgou procedentes os pedidos da inicial, nos
termos do art. 487, I. do CPC, para condenar o Município de Catanduva a
fazer as anotações necessárias no prontuário do autor quanto ao adicional
de periculosidade de 30% que lhe é devido, e a pagar o referido adicional
calculado sobre o padrão de vencimento base do autor, com incidência de
reflexos no cálculo de horas extras, férias acrescidas do terço
constitucional, 13° salário, adicional noturno, excluído o adicional por tempo
de serviço “quinquênio” e a “sexta-parte”, e observada a prescrição
quinquenal e inicio da atividade perigosa (02.12.2013). Sobre as diferenças
devidas deverá incidir, respeitando-se a prescrição quinquenal e início da
atividade perigosa, correção monetária a partir dos respectivos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001982-05.2015.8.26.0132 -Voto no 31577
3
e juros de mora nos termos da decisão do E. STF, no Tema 810.
Condenou ainda o Município de Catanduva a arcar com as custas,
despesas e verba honoraria nos termos do art. 85, §§ 4o e 5o do CPC, que
será fixada no momento em que o feito for liquidado.
Inconformado
recorre
o
Município
de
Catanduva,
alegando, em síntese, a vedação constitucional do recebimento do adicional
de insalubridade pelo funcionário público, nos termos do art. 39, § 3o da
CF/88; que o inicio da atividade perigosa deve ser considerado apenas a
partir do laudo pericial, e a impossibilidade dos reflexos do adicional de
periculosidade em outras verbas por falta de amparo legal, requerendo ao
final a improcedência da ação e a inversão da sucumbência.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 424/427.
É o relatório.
Não prospera a alegação do Município, de vedação
constitucional do adicional de insalubridade pelo funcionário público, nos
termos do art. 39, 3o da CF/88, porque o referido artigo apenas obrigou a
estender aos servidores os benefícios previstos no art. 7o e incisos da CF, e
em nenhum momento vedou o pagamento do adicional de periculosidade.
Ademais, o art. 30, I, da CF/88 estabelece o principio da
autonomia municipal para fins de cuidar de assuntos de interesse local, e
tem competência para organizar o funcionalismo municipal, devendo
apenas ater-se as regras constitucionais atinentes a todo funcionalismo
público, dispostas nos art. 37 a 41 da CF/88, e segundo consta a Lei
Complementar Municipal no 31/96 esta em pleno vigor.
Consta dos autos, ser o autor, servidor público municipal
no cargo de vigia, exercendo suas funções no período noturno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001982-05.2015.8.26.0132 -Voto no 31577
4
O Laudo Pericial do Juízo (fls. 378/389) concluiu:
“V- CONCLUSÃO
Através dos fatos expostos e
analisados, conforme descrito detalhadamente no item 10 deste presente
Laudo, que baseou-se na Lei 6.514/77, aprovada pela Portaria 3.214/78 do
TEM, em norma regulamentadora NR-16, que trata das atividades e
operações perigosas e seus anexos.
Nas atividades desenvolvidas pelo Requerente
Vigia
(Noturno), fica caracterizada atividade perigosa, sendo essa considerada a
partir de 02 de Dezembro de 2.013.”.
Assim, não há razão para não ser acolhido o parecer do
perito, que esteve no local e acompanhou o autor em sua rotina, em
assertiva de que preenche os requisitos para o recebimento do adicional de
insalubridade almejado, portanto, a r. sentença não comporta qualquer
modificação.
E o adicional de periculosidade, esta previsto no Estatuto
dos Servidores Públicos de Catanduva (Lei Complementar no 31/96), que
determinam em seus artigos. 178 e 179:
Art. 178 “Os servidores que executem atividades insalubres, perigosas ou
que trabalham com habitualidade ou em contato permanente com
substâncias tóxicas ou com risco de vida faze jus a um adicional sobre o
padrão de vencimento do cargo efetivo.
(...)
Art. 179 Serão consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas
que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato
permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001982-05.2015.8.26.0132 -Voto no 31577
5
acentuado, ou aquelas que possibilitem o contato com máquinas,
instalações ou equipamentos energizados.
Paragrafo único. O trabalho em condições de periculosidade assegura um
adicional de 30% (trinta por cento) sobre o padrão de vencimento base do
servidor.”
Os reflexos do adicional de periculosidade sobre as horas
extras, férias acrescidas do terço constitucional, 13o salário e adicional
noturno devem mantidos, pois tem respaldo no Estatuto do Servidor como
segue:
Quanto as férias,
Art. 140 (...)
§ 3o Durante as férias, o servidor terá direito a todas as
vantagens, como se em exercício estivesse, com exceção das horas
extraordinárias e do adicional noturno, que serão calculados pela média do
realizado no período aquisitivo na proporção de 1/12 (um doze avos) por
mês”.
Já o art. 184 do Estatuto, regula o terço constitucional,
estabelecendo que ele incide sobre a remuneração, que nos termos do art.
2o, XIII, engloba o vencimento ou salario padrão mais as vantagens
pecuniárias, permanente sou não, incorporadas ou não, concluindo-se pela
possibilidade de inclusão do adicional de insalubridade em seu cálculo.
E o art. 188 do Estatuto prevê expressamente que o
adicional de periculosidade deve incidir sobre o 13o salário, sendo calculado
“pela média do realizado no período de dezembro do ano anterior a
novembro do ano em curso, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001982-05.2015.8.26.0132 -Voto no 31577
6
o que corresponde na pratica, ao reflexo calculado em forma de média
remuneratória.
O reflexo sobre as horas extras se dá por disposição do
art. 168 do Estatuto, que determina que o cálculo do adicional por serviço
extraordinário será calculado com base no vencimento mais vantagens
pecuniárias, com exceção da gratificação por nível superior.
O adicional noturno implica em percentual acrescido à
hora trabalhada, desse modo cabível o reflexo, pois ausente qualquer óbice
legal, pois se deve reconhecer que a periculosidade está presente em todo
o período trabalhado, inclusive no período noturno.
Assim, cai por terra a afirmação de que os reflexos
incidentes sobre o adicional de insalubridade não tem respaldo legal.
O estabelecimento do termo inicial para o recebimento do
adicional de periculosidade foi corretamente definido na r. sentença, pois o
laudo técnico produzido, tem meramente caráter declaratório, já que as
condições de trabalho do servidor, sempre foram as mesmas, não se
podendo interpretar que o servidor só teria direito ao adicional apenas a
partir do laudo pericial.
Nesse sentido e o entendimento desta E. 7a Câmara de
Direito Público:
“AÇÃO ORDINÁRIA Guarda Civil Municipal de Catanduva Pretensão à
percepção do adicional de periculosidade. Laudo pericial que apontou a
atividade perigosa, nos termos da legislação trabalhista. Reflexos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001982-05.2015.8.26.0132 -Voto no 31577
7
adicional sobre as horas extras, férias acrescidas do terço constitucional,
13o salário, sexta-parte e adicional noturno. Disposições expressas do
Estatuto do Servidor Municipal. Recurso voluntário e Reexame Necessário
não providos,” (A. C. e R. N. no 1002804-91.2015.8.26.0132 Rel. Des
Magalhães Coelho 7a Câmara de Direito Público j. 11.07.2019).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença monocrática,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em função do improvimento do recurso voluntário do
Município de Catanduva, majoro os honorários advocatícios por ele devidos,
em 20% (vinte por cento), pelo trabalho adicional em grau de recurso, sobre
os valores a serem apurados no momento da liquidação do feito, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário
do Município de Catanduva, solução extensiva ao Reexame Necessário.
Eduardo Gouvêa
Relator